Tribunal: TJES
Processo: 5010529-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interdito Proibitório; Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010529-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELDER JOSE AMARANTE
AGRAVADO: FABIO CARVALHO DE LIMA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. DESIGNAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. SEM URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O c. STJ, em julgado repetitivo, firmou a tese jurídica segundo a qual o “rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp n. 1.704.520/MT). 2. A designação – ou mesmo o deferimento – da inspeção judicial não consta no rol do art. 1.015 do CPC e não é possível aplicar a taxatividade mitigada definida no Tema 988, porquanto inexistente, até mesmo, alegação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010529-28.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: HELDER JOSÉ AMARANTE

AGRAVADO: FABIO CARVALHO DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Não Cabimento do Recurso – Reconhecimento de Ofício

Eminentes Pares, tramita no Juízo
a quo
a Ação de Interdito Proibitório (processo de n.º 5002091-47.2022.8.08.0021) ajuizada por Helder José Amarante, ora Agravante, em face de Fabio Carvalho de Lima, ora Agravado.

Na citada demanda possessória a MM.ª Juíza
a quo
, inicialmente, deferiu (id 13462054 do processo originário) a tutela de urgência requerida na petição inicial.

No entanto, após contestação (id 15103376 do processo referência) do Agravado com pedido contraposto, a Magistrada, no provimento judicial nominado como Despacho (id 17948138 do processo originário), assim consignou:

“A parte requerida em pedido contraposto representado pelo ID nº 15103376, postula pela revogação da tutela de urgência concedida através da decisão identificada no ID nº 13462054 e pela concessão de tutela de urgência no sentido de permitir ao mesmo a utilização da servidão de passagem.

Ao compulsar os autos constatou este Juízo que para apreciação dos requerimentos formulados pela parte requerida será necessária a realização de inspeção judicial na área objeto deste conflito com a finalidade de melhor apuração da realidade fática da área.

Assim sendo, designo o dia 03/10/2022, às 13:00 horas para realização da inspeção judicial na área litigiosa descrita na exordial, devendo a Serventia diligenciar na intimação dos patronos de ambas as partes para que compareçam ao ato de inspeção, adventindo-os que os mesmos ficarão responsáveis pela cientificação de seus clientes quanto a presente designação para que compareçam caso queiram.

Por fim, ficam as partes intimadas para comparecimento na entrada do fórum no dia e hora acima designados para, juntamente com esta Magistrada, se dirigirem ao local da inspeção.”

É em face deste comando que o Agravante interpôs o recurso em julgamento (id 3640503), em cujas razões, inicialmente, defende o cabimento do presente Agravo de Instrumento ante a previsão do citado dispositivo do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...);

VI - exibição ou posse de documento ou coisa.;

Com a devida vênia do Agravante, entendo que o presente recurso não é capaz de superar o juízo positivo de admissibilidade, porquanto a designação de inspeção judicial não equivale, reitero as vênias, à exibição ou posse de documento ou coisa.

Ressalta-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgado de observância obrigatória (conforme art. 927, III, do CPC), firmou orientação no sentido de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC – pertinente à admissibilidade do Agravo de Instrumento – é de taxatividade mitigada.

A mitigação da taxatividade contida no rol do art. 1.015 do CPC, em princípio, até poderia ser invocada pelo Agravante para defender a admissibilidade do seu recurso. Todavia, ainda assim,
data maxima venia
, o Agravo de Instrumento não poderia ser conhecido, já que o abrandamento da taxatividade depende da verificação da “
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”. Neste sentido:

(...). 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". (...). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (...). (REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018). (Sem grifo no original).

No caso, além do Agravante nem sequer ter suscitado argumento relativo à “
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”, baseia sua pretensão recursal na alegação de que “
o fundamento apresentado pelo Agravado em seu pedido, e utilizado pela Magistrada para deferimento, é inexistente
” (página 12).

Na sequência de suas razões recursais, o Agravante passa a questionar a própria questão possessória envolvendo as partes (“
Inexistência de servidão de passagem ou passagem forçada pelos antigos possuidores/proprietários
”, página 12), questão esta que já é objeto de discussão em outro Agravo também interposto pelo ora Agravante – isto é, Agravo de Instrumento n.º 5010654-93.2022.8.08.0000.

Assim, não há como,
data maxima venia
, reconhecer a admissibilidade do presente recurso, haja vista que possui como objeto de impugnação provimento judicial que não consta no rol do art. 1.015 nem foi verificada – tampouco alegada – “
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

A conclusão ora externada, insta salientar, encontra amparo na jurisprudência pátria, como é exemplo o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NCPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. A decisão interlocutória que não encontra especificação em uma das situações de cabimento previstas no art. 1.015 do NCPC é insuscetível de recurso.
A decisão que dispõe sobre produção de prova – inspeção judicial e depoimento pessoal - não prevista no rol da norma, impede a interposição do recurso de agravo de instrumento. Inaplicabilidade da tese firmada pelo c. STJ no Tema nº 988 acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que ausente a urgência à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, III, CPC/2015). Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70081638843, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 06-02-2020). (Sem grifo no original).

Por fim, impende registrar, apenas como argumento de reforço, que na parte em que o Agravante questiona, nas razões recursais, o tema relativo à inspeção judicial, ele próprio reconhece que a citada modalidade de prova, prevista no art. 481 do CPC, tem lugar em qualquer fase do processo, o que apenas reforça a falta de urgência na interposição do presente recurso (até porque o mérito da questão possessória, como antes mencionado, será julgado em recurso próprio).

Do exposto, reconheço, de ofício, a ausência de requisito de admissibilidade recursal (cabimento) e, em consequência, não conheço do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e INADMITO o recurso. É como voto.